Tribunal: TJDFT
Processo: 0718185-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA PCDF. PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA. MEIO SUGADO. EXECUÇÃO INADEQUADA DO EXERCÍCIO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Verifica-se que o apelante/candidato foi considerado inapto na prova de capacidade física do concurso para provimento de vagas no cargo de Agente da Polícia Civil Distrital, por não ter atingido a performance mínima no teste de meio sugado, já que executou repetições do exercício de forma inadequada.
2. O perito judicial concluiu que, “conforme a análise do vídeo do teste de meio-sugado do periciando, o candidato não realizou a quantidade de execuções válidas de acordo com as exigências EDITAL No 1 – PCDF – AGENTE, DE 30 DE JUNHO DE 2020”. Inclusive, anotou que “o candidato não realizou nenhuma repetição de acordo com o estabelecido no edital”, e, nessa medida, “não alcançou o mínimo exigido de 20 repetições para ser considerado apto no teste”.
3. Diante da prova pericial colacionada aos autos, ressai a inaptidão do apelante/candidato, de modo que não se identifica ilegalidade na sua eliminação do certame. Por conseguinte, hígida a sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do respectivo ato administrativo.
4. Recurso conhecido e desprovido.